Tribunal: STF
Processo: Rcl 42620
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PESSOAL. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Napoleão Rodrigues Junior contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proferida nos autos do Mandado de Segurança 0800482-72.2018.8.12.0001, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 606.358 - Tema 257 da repercussão geral.
    Eis a ementa de decisão ora reclamada, in verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTOS LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A RUBRICA "DEDUÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL" – TETO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 609.381/GO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO com repercussão geral conhecida e, portanto, de eficácia erga omnes, decidiu que "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior", sendo dessa natureza (remuneratória) a gratificação de função percebida à título de função de confiança incorporada à remuneração, de caráter permanente”.
    Narra o reclamante, que é delegado de polícia aposentado, que ajuizou Mandado de Segurança contra ato do Diretor da AGREPREV, que promoveu descontos em sua remuneração em virtude dos limites impostos pelo teto constitucional.
    Relata que a segurança não foi concedida em primeira e segunda instâncias, por entender o juízo reclamado que as vantagens objeto de questionamento eram percebidas em razão do cargo e desprovidas de caráter indenizatório, motivo pelo qual deveriam ser incluídas na fixação do teto remuneratório.
    Inconformado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, seguido de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por manifestamente incabível.
    Alega o reclamante, em síntese, que o juízo reclamado “aplica interpretação alheia ao texto expresso do Artigo 37, §11 da Carta Magna que impõe que as verbas indenizatórias seriam previstas em lei e que também foi extensivamente discutido no RE 606.358/SP, dispensando qualquer interpretação acerca da acepção da palavra “indenizatória”. 
    Argumenta que “enquanto viger os dispositivos da LC 114/06 citados, as parcelas de gratificação de função incorporadas são verbas de natureza indenizatória e não devem se alcançadas pelo teto, expurgando qualquer interpretação diversa da expressa na lei”.
    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão proferida pelo TJMS para aplicar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358/SP, eis que a parcela descontada da folha de pagamento do Reclamente tem natureza indenizatória e, consequentemente, não se submete ao teto constitucional, devendo, portanto, ser concedida a segurança”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Essa singularidade da reclamação, que a torna residual e restrita, apenas, à ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, decorre de pelo menos dois motivos distintos.
    Em primeiro lugar, a reclamação é excepcional para que não venha a subverter toda a lógica do encadeamento processual.
    Sendo o Direito um sistema, sua interpretação há que considerar a totalidade do ordenamento e não apenas normas isoladas. Como bem explicitado pelo Ministro Eros Grau, “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele do texto até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado algum” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 34).
    Sob essa ótica, a interpretação quanto ao cabimento da reclamação não pode se desvincular da leitura da integralidade do CPC e, em especial, dos artigos 966, § 5º, e 1.030 desse diploma.
    Em razão disso, impossível interpretar-se a regra contida no artigo 988, § 5º, inciso II, como autorizativa de que o STF reexamine toda e qualquer decisão que aplique tese firmada segundo a sistemática da repercussão geral, desde que esgotadas as vias ordinárias de impugnação. Tal leitura do dispositivo não se coaduna com o iter processual consagrado pelo novo CPC, pois esvaziaria sobremodo tanto as hipóteses de cabimento de ação rescisória fundada em distinguishing contida no artigo 966, § 5º, quanto a própria utilidade do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo tribunal a quo.
    Não pode ser essa, pois, a exegese mais adequada da norma em tela, face ao sistema no qual se insere. Úteis, nesse sentido, as lições de Juarez Freitas, para quem “a interpretação sistemática deve ser concebida como uma operação que consiste em atribuir, topicamente, a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas estritas (ou regras) e aos valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando as antinomias em sentido amplo, tendo em vista bem solucionar os casos sob apreciação” (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 276).
    Sob este prisma, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: (i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo STF; (ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo tribunal de origem. 
    Nesse novo sistema de repartição de competências, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe, em regra, ao tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
    Ao realizar essa atividade, o tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema – tese firmada sob o regime da repercussão geral, quando for cabível, ou apontar a distinção, quando não constatar essa correlação (distinguishing).
    Impende consignar o dever das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo que deve ser preservada a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional, sob pena de se estimular a propositura de reclamações constitucionais manifestamente inadmissíveis. Aliás, essa competência que se estabelece entre os diversos graus de jurisdição pelos quais deve tramitar um processo é de caráter funcional, fazendo-se presente a advertência de Chiovenda de que a competência funcional é sempre absoluta e improrrogável, e isto constitui a sua característica e importância prática dessa categoria (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 4ª Edição, 2009, tradução de Paolo Capitano, p. 718).
    Em segundo lugar, a exegese do artigo 988, § 5º, inciso II, tampouco pode passar ao largo de considerações de cunho consequencialista, ou seja, da avaliação dos possíveis resultados pro futuro decorrentes da interpretação maximalista do cabimento da reclamação constitucional.
    A consideração quanto aos possíveis efeitos sistêmicos negativos da aplicação ampliativa da norma em exame, de fato, corrobora a conclusão de que não se pode alargar indevidamente o âmbito de incidência do mencionado dispositivo. 
    Além de enfraquecer a lógica processual consagrada pelo legislador no novo CPC, essa interpretação demasiadamente ampliativa conflitaria com a missão institucional do STF, ao viabilizar a propositura de um sem-número de novas ações que, potencialmente, obstaculizariam própria atuação da Corte. Ao invés de simplificar e otimizar o iter processual, o novo Código, interpretado dessa forma, acabaria por criar ainda mais percalços para as partes, em detrimento do desempenho, pelo STF, de seus misteres enquanto Corte Constitucional.
    Trata-se de preocupação já externada pelo Ministro Edson Fachin no bojo da Reclamação 24.262, DJe de 1º/02/2017, in verbis:
    “De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    [...]
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastar da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.
    [...]
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que: (...) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil - Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).”
    Por esses motivos, a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
    Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:
    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)
    Em relação ao primeiro dos critérios acima delineados, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017, grifei)
    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses. 
    In casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que denegou a ordem no mandado de segurança por ele impetrado, reconhecendo que a gratificação por função constitui vantagem percebida em razão do cargo, motivo pelo qual deve ser incluída na fixação do teto remuneratório. Com efeito, constou do acórdão recorrido, in verbis:
    “A questão jurídica referente à observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República para as vantagens pessoais de servidor público adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1º do Código de Processo Civil (tema 257), tendo sido firmado o entendimento de que "Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais".
    […]
      Sobre a matéria versada nos autos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO com repercussão geral conhecida e, portanto, de eficácia erga omnes, que "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior".
    [...]
    Há de se ressaltar que a noticiada "gratificação de função" (incorporação de função de confiança) tem natureza salarial e não indenizatória, tal como afirmado pelo agravante. Para ser considerada indenizatória, a verba em comento deveria ser de caráter temporário, pagas durante o efetivo exercício do cargo, não sendo este o caso, pois o impetrante continua recebendo a verba mesmo após a aposentadoria, o que implica dizer que referida verba possui caráter permanente e integra o salário base. Logo, deve sujeitar-se ao limite constitucional do teto remuneratório.” (Doc. 5, grifei)
    Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.358, Tema 257 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: 
    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    Cuidava-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, dando provimento à apelação do autor, agente fiscal de rendas aposentado, excluiu da base de incidência do teto remuneratório estadual vantagens tidas como de natureza pessoal, relativas a adicionais por tempo de serviço, sexta parte, prêmio de produtividade e gratificações, e condenou a ré a restituição das diferenças, apuradas em liquidação de sentença. Na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu e proveu o apelo extremo, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Destaco, ademais, que no julgamento do Recurso Extraordinário 609.381, Tema 480 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou entendimento, segundo o qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”, em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (DJe de 11/12/2014)
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos autos em que proferida a decisão reclamada guarda similitude tanto com aquela que foi objeto do RE 606.358, cujo conteúdo o reclamante alega violado, quanto com a que foi objeto do RE 609.381.
    Contudo, diferente do que afirmado pelo reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recursos paradigma, sobretudo no que diz respeito à inclusão no teto remuneratório de vantagens percebidas em razão do exercício do cargo. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS RELATIVAS À BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS. SUPERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. AFRONTA AO ART. 37, XI, CF/88. 
    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1218224-AgR, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe de 28/02/2020, grifei)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. PRECEDENTES. 
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. Agravo desprovido.” (RE 602067-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016, grifei)
    Deveras, no caso sub examine, observa-se que a Corte a quo, ao entender que os valores percebidos pelo ora reclamante foram corretamente descontados por ultrapassarem os limites preestabelecidos na Constituição Federal, fixou tratar-se de verba de caráter remuneratório, cujo pagamento tem sido feito de forma constante e não circunstancial, inclusive após a passagem do reclamante para a inatividade. 
    Com efeito, a atuação do órgão reclamado ocorreu dentro dos limites de sua competência enquanto integrante do Poder Judiciário, bem como dos limites fixados na jurisprudência vinculante desta Corte, pelo que não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância evidencia a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.
    De mais a mais, ainda que assim não fosse, também